Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO REPRESENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a Lei n. 8.069/1990 não seja expressa acerca do tema, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, cabendo ao relator concedê-lo se vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 215 do ECA). 1.1. Aludido entendimento decorre do fato de que a aplicação de medida socioeducativa possui caráter preventivo, pedagógico e disciplinar, o que torna ainda mais imperioso o seu cumprimento de imediato.

2. Na receptação (art. 180, caput, do CP), a apreensão da res furtiva em poder do representado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

3. Uma vez que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, o fato de o representado ter sido flagrado na posse da motocicleta roubada, apresentando justificativa absolutamente inverossímil, sem documentação, afasta a existência de dúvida razoável sobre o desconhecimento da origem espúria da moto.

4. Demonstradas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tipo penal do art. 180, caput, do CP, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação, sendo incabível a absolvição.

5. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.

6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas ao seu já significativo histórico de incursões, que inclui descumprimento de semiliberdade, a medida socioeducativa de internação é seguramente a mais adequada e proporcional ao objetivo de ressocialização.

7. Recurso conhecido e desprovido.